Tribunal: STJ
Processo: 1029372-91.2021.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2220863 - SP(2025/0238983-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: JULIANA DE MACEDO BAUMAN
ADVOGADO
: LUCAS RODRIGO MARTELO - SP423593
RECORRIDO
: PROMOÇÃO DO ENSINO DE QUALIDADE S/A
ADVOGADOS
: ROGERIO ARTUR SILVESTRE PAREDES - SP142608
EVANDRO PIROPO COSTA ANDRETTA - SP287835
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
DE
CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA DA COVID-
19. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA
IMPREVISÃO. IGP-M. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E
7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que a pandemia da Covid-19, embora
constitua fato imprevisível e tenha causado danos à economia, não configurou
onerosidade excessiva para a parte recorrente, nem vantagem extrema para a
instituição de ensino, e que variação positiva do índice de correção monetária
pactuado (IGP-M) não proporciona respaldo à revisão do contrato
regularmente celebrado.
2. A análise da configuração de onerosidade excessiva e a substituição do
índice de correção monetária demandariam reinterpretação de cláusulas
contratuais e reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede
de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:36:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: add33c38-d582-4dfe-94ca-87428ab7c776

RECURSO ESPECIAL No 2220863 - SP (2025/0238983-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: JULIANA DE MACEDO BAUMAN
ADVOGADO
: LUCAS RODRIGO MARTELO - SP423593
RECORRIDO
: PROMOÇÃO DO ENSINO DE QUALIDADE S/A
ADVOGADOS
: ROGERIO ARTUR SILVESTRE PAREDES - SP142608
EVANDRO PIROPO COSTA ANDRETTA - SP287835
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
PANDEMIA
DA
COVID-19.
ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. TEORIA DA
IMPREVISÃO. IGP-M. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que a pandemia da Covid-19, embora
constitua fato imprevisível e tenha causado danos à economia, não configurou
onerosidade excessiva para a parte recorrente, nem vantagem extrema para a
instituição de ensino, e que variação positiva do índice de correção monetária
pactuado (IGP-M) não proporciona respaldo à revisão do contrato regularmente
celebrado.
2. A análise da configuração de onerosidade excessiva e a substituição do índice
de correção monetária demandariam reinterpretação de cláusulas contratuais e
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso
especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JULIANA DE MACEDO BAUMAN,
fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 346):

“REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Verificada
a relação de consumo. Pretensão autoral apreciada em atenção à teoria da
base objetiva do negócio jurídico (art. 6o, inciso V, do CDC). Pandemia da
Covid-19 constituiu fato imprevisível, sendo notórios os danos à economia
provenientes da decretação do estado de calamidade pública. Contrato firmado
em 2014. Hipótese em que não restou evidenciado que o evento de força maior
tornou excessivamente oneroso o cumprimento da obrigação pela demandante.
Retração da atividade econômica causada pelo distanciamento social não tem o
Documento eletrônico VDA53767386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:42
Código de Controle do Documento: a604a4f7-b721-4560-b27f-b4cadd937042

condão, por si só, de impor vantagens a quaisquer das partes. Instituição de
ensino também foi afetada pela crise sanitária. Improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO.”

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
o, V, do Código de Defesa do Consumidor, pois teria havido negativa de
art. 6
vigência ao direito básico de revisão contratual por fatos supervenientes que tornariam a prestação
excessivamente onerosa, sustentando que a alta do IGP-M durante a pandemia seria fato
superveniente apto a autorizar a substituição do índice por IPCA/IBGE.
(ii)
III, “c”, da Constituição Federal, c/c arts. 1.029 do Código de Processo
art. 105,
Civil e 255 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pois teria sido demonstrada
divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de substituição do IGP-M em razão de
onerosidade excessiva decorrente da pandemia, indicando acórdão paradigma do Tribunal de
Justiça do Paraná.
Não foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fl. 383).
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de revisão contratual, com a substituição
do índice de correção monetária pactuado (IGP-M/FGV) por outro menos oneroso (IPCA/IBGE),
em contrato de prestação de serviços educacionais, em razão de fatos supervenientes relacionados à
pandemia da Covid-19, à luz do
o, V, do Código de Defesa do Consumidor, bem como à
art. 6
existência de dissídio jurisprudencial sobre essa matéria.
No caso, o Tribunal de origem reconheceu a relação de consumo e examinou a
pretensão à luz da teoria da base objetiva (art. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor),
afirmando que, embora a pandemia da Covid-19 constitua fato imprevisível e notórios sejam seus
efeitos econômicos, não se evidencia, no caso concreto, onerosidade excessiva nem vantagem
extrema da instituição de ensino, razão pela qual a variação positiva do IGP-M, por si só, não
respalda a revisão das cláusulas livremente pactuadas em 2014,
(e-STJ, fls. 540-351):
in verbis

"Verifica-se que em
as partes firmaram um “Instrumento Particular
02/01/2014
de Confissão de Dívida”, no qual a aluna, ora apelante, confessou ser devedora
da quantia líquida e certa de R$33.984,00, corrigida anualmente conforme a
variação do IGP-M, com pagamento do débito a partir de 18 (dezoito) meses da
conclusão do curso, em 59 prestações mensais (cláusula primeira e parágrafos
fl. 16).
Atentando-se à relação consumerista existente, a pretensão autoral deve ser
apreciada levando-se em consideração a teoria da base objetiva do negócio
jurídico (ou teoria da quebra da base contratual), a qual enseja a revisão do
contrato sempre que o equilíbrio entre as partes for rompido pela onerosidade
excessiva decorrente de fatos previsíveis ou não; portanto, difere da teoria da
imprevisão, que tem como fundamento somente o evento extraordinário.
O E. STJ, ao examinar em recurso especial a alegação de violação ao ato
jurídico perfeito, reconheceu que "o respeito ao pacta sunt servanda cede passo
quando surgem fatos supervenientes, suficientemente fortes para caracterizar a
Documento eletrônico VDA53767386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:42
Código de Controle do Documento: a604a4f7-b721-4560-b27f-b4cadd937042

alteração da base em que o negócio foi realizado, que tornem insuportável o
cumprimento da obrigação para uma das partes. Nessa hipótese, cabe a revisão
judicial do contrato, ou mesmo sua resolução". (R Esp no 73.370/AM, Quarta
Turma do STJ, rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 12.02.1996).
No caso, independentemente da tese adotada (Teoria da Quebra da Base do
contrato/Teoria da Imprevisão), é certo que a pandemia constituiu um fato
imprevisível, sendo notórios os danos à economia provenientes da decretação
do estado de calamidade pública.
Necessário analisar caso a caso as consequências, para verificar a existência
de onerosidade excessiva e, consequentemente, a necessidade de intervenção do
poder judiciário.
(...)
Contudo, a despeito dos argumentos apresentados pela apelante, ausente a
situação de onerosidade excessiva alegada; apesar da crise sanitária mundial e
dos seus reflexos na área econômica, não se pode impor à instituição de ensino
(que também teve grandes prejuízos em decorrência da pandemia), a revisão do
pactuado livremente entre as partes no ano de 2014.
Nesse compasso, considerando que o instrumento foi firmado seis anos antes da
pandemia da Covid-19, não se deve alterar o modo de pagamento livremente
pactuado, índice de correção ajustado bem como modificar o prazo de carência
de 18 meses estabelecido entre os contratantes.
Afinal, a retração da atividade econômica causada pelo distanciamento social
não tem o condão, por si só, de impor vantagens a quaisquer das partes; a
variação positiva do índice de correção monetária pactuado (IGP-M) não
proporciona respaldo à revisão do contrato regularmente celebrado.
(...)
Inaplicável, assim, a teoria da base objetiva do negócio jurídico para a revisão
contratual (artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor),
porquanto não evidenciado que o evento de força maior tornou excessivamente
oneroso o cumprimento da obrigação pela demandante.
No mais, conforme observado pelo MM. Juízo a quo:
Tampouco há razões para se considerar que o adiantamento dos valores
efetuados pela autora devem abater o principal da dívida e não os demais
encargos financeiros. Além da falta de previsão legal ou contratual, não há
como se presumir que ocorreu novação tácita por ausência do intuito de novar
nesse sentido.
Ademais, conforme já ressaltado anteriormente, a autora assumiu ser devedora
em sua inicial e já se encerrou o período de carência de 18 meses para início
do pagamento da dívida, o que não se mostra abusivo.” (fl. 161).
Concluindo, com base nos fundamentos apresentados, de rigor a manutenção
do decreto de improcedência."

Com base nessas premissas, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que “não
evidenciado que o evento de força maior tornou excessivamente oneroso o cumprimento da
” e que "
obrigação pela demandante
a variação positiva do índice de correção monetária pactuado
. Trata-se de
(IGP-M) não proporciona respaldo à revisão do contrato regularmente celebrado"
entendimento que não pode ser reexaminado em sede de recurso especial, em razão dos
impedimentos previstos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito, guardadas as devidas particularidades:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE LOJA EM SHOPPING CENTER.
COVID-19. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE
Documento eletrônico VDA53767386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:42
Código de Controle do Documento: a604a4f7-b721-4560-b27f-b4cadd937042

REAJUSTE.
COVID-19.
REINTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a
existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de
produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova,
é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias.
2. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a
revisão dos contratos de aluguel em razão da pandemia não constitui
decorrência lógica ou automática, devendo ser analisadas a natureza do
contrato e a conduta das partes.
3. No caso, o Tribunal de Justiça, com fulcro no acervo fático-probatório
carreado aos autos, confirmando sentença, assentou, entre outros fundamentos,
que "(...) a utilização do IGP-M como indexador, livremente pactuado entre as
partes, não traduz a alegada onerosidade excessiva, tratando-se de índice
amplamente adotado no mercado e que busca apenas refletir a correção
monetária para o setor imobiliário". A pretensão de alterar tal entendimento,
considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria reinterpretação
de cláusulas contratuais e o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.525.081/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
2/9/2024.

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LOCAÇÃO COMERCIAL.
SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
APLICAÇÃO
DA TEORIA DA IMPREVISÃO ÍNDICE DE REAJUSTE. ALTERAÇÃO DO
IGP-DI PELO IPCA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS E REEXAME DOS FATOS DA CAUSA. SÚMULAS N.oS 5 E 7
DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
§ 11, DO CPC.
ART. 85,
INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021,
§ 4o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento da Terceira Turma, assentado no julgamento do
REsp n.o 2.032.878/GO, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos
DJe de
"a situação de pandemia não constitui, por si só,
18/4/2023,
20/4/2023,
justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por
sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação
socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes,
tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos paritários
com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode ser concebida de
maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da relação contratual
estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha
interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial".
2. No caso, rever a conclusão quanto à configuração da onerosidade excessiva,
que levou o Tribunal estadual a autorizar a substituição do IGP-DI pelo IPCA
como índice de reajuste do contrato de locação comercial firmado entre as
partes, demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas e o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em âmbito de recurso
especial pelas Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se
mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no
§
art. 85,
11, do CPC.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do CPC não é
art. 1.021
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do
Documento eletrônico VDA53767386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:42
Código de Controle do Documento: a604a4f7-b721-4560-b27f-b4cadd937042

agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada,
pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que
sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.
(AgInt no AREsp n.o 1.658.454/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado aos
DJe de
.
BELLIZZE
31/8/2020,
8/9/2020)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53767386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:42
Código de Controle do Documento: a604a4f7-b721-4560-b27f-b4cadd937042

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.220.863 / SP
Número Registro: 2025/0238983-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10293729120218260114 202304569629
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JULIANA DE MACEDO BAUMAN
ADVOGADO
: LUCAS RODRIGO MARTELO - SP423593
RECORRIDO
: PROMOÇÃO DO ENSINO DE QUALIDADE S/A
ADVOGADOS
: ROGERIO ARTUR SILVESTRE PAREDES - SP142608
EVANDRO PIROPO COSTA ANDRETTA - SP287835
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:39
Código de Controle do Documento: e2428cb3-2b7e-4596-8d9d-8045fb4bde37

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:39
Código de Controle do Documento: e2428cb3-2b7e-4596-8d9d-8045fb4bde37